Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOLO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. AFERIDO A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS. INVERSÃO ÔNUS PROBATÓRIO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA INTENSA, SÉRIA E EFICIENTE. DOLO ESPECÍFICO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FORMA DE CUMPRIMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPETENTE (ART. 66, INCISO V, ALÍNEA “A”, DA LEP). RECURSO IMPROVIDO.
1. Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) e de coação no curso do processo (art. 344 do CP), a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.
2. As declarações dos policiais adquirem especial relevância, afinal tratam-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que a ele incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta.
4. Comprovada a grave ameaça, que deve ser intensa, séria e eficiente, e o dolo específico do agente de favorecimento próprio ou de terceiros em demanda judicial, mantém-se a condenação pela prática do delito de coação no curso do processo, previsto no art. 344, caput, do Código Penal.
5. Ao Juiz da execução compete determinar “a forma de cumprimento da pena privativa de liberdade e fiscalizar a sua execução” (art. 66, inciso V, alínea “a”, da Lei no 7.210/1984), já que possui melhores condições de avaliar a adequação e a efetividade da medida como forma de alcançar a efetiva reintegração social do condenado.
6. Recurso improvido.